Tribunal: TJPA
Processo: 0007781-78.2016.8.14.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007781-78.2016.8.14.0024

RECORRENTE: ROBERTO JESUINO DA SILVA MORAES, RAILSON DA SILVA OLIVEIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por Roberto Jesuíno da Silva Moraes e Railson da Silva Oliveira contra decisão da Vara Criminal de Itaituba/PA que os pronunciou como incursos, respectivamente, no crime de homicídio qualificado consumado (art. 121, §2º, II e IV, do CP) contra Gilivaldo Silva, e homicídio tentado (art. 121, c/c art. 14, II, do CP) contra Antônio Macedo Vale. As defesas alegaram nulidade da pronúncia por ausência de materialidade e requereram, subsidiariamente, a impronúncia ou desclassificação para homicídio simples. O Ministério Público, em ambas as instâncias, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência do exame de corpo de delito torna nula a decisão de pronúncia por falta de materialidade; (ii) estabelecer se há justa causa para a ação penal a justificar a pronúncia dos réus; (iii) verificar a possibilidade de exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima; e (iv) analisar a tese de inconstitucionalidade do princípio do
in dubio pro societate
na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência do exame de corpo de delito não acarreta nulidade da pronúncia quando a materialidade do crime é comprovada por outros meios de prova, conforme admite o art. 167 do CPP.

A existência de confissões, depoimentos testemunhais, requisição de remoção de cadáver, documentos hospitalares, ofício do IML e vídeos do crime é suficiente para evidenciar a materialidade e indícios de autoria, justificando a pronúncia.

A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri julgar o mérito da imputação, sendo inadmissível excluir-se da apreciação do júri questões que não sejam manifestamente improcedentes.

As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, embora impugnadas, encontram respaldo nos elementos dos autos, devendo ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença.

A tentativa de homicídio contra Antônio Macedo Vale não exige representação da vítima, por tratar-se de crime sujeito à ação penal pública incondicionada (CP, art. 100, §1º).

A aplicação do princípio do
in dubio pro societate
na fase de pronúncia é compatível com o sistema acusatório e visa a garantir a soberania do júri, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos
.

Tese de julgamento
:

A ausência do exame de corpo de delito não impede a pronúncia quando a materialidade é demonstrada por outros meios de prova legalmente admitidos.

A presença de indícios suficientes de autoria e materialidade justifica a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença, salvo manifesta improcedência.

O princípio do
in dubio pro societate
é compatível com a Constituição e aplicável exclusivamente na fase de pronúncia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 100, §1º; 121, §2º, II e IV; 14, II; CPP, arts. 167 e 413; Lei 9.099/95, art. 88.

Jurisprudência relevante citada
: Não especificada nominalmente, mas mencionada como pacífica a jurisprudência do STF e do STJ quanto à admissibilidade de outras provas em substituição ao exame de corpo de delito e à validade do princípio do
in dubio pro societate
na pronúncia.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão ocorrida entre os dias 07 e 14 de julho de 2025 (Sessão n°.22ª), por unanimidade, em CONHECER dos Recursos e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém – PA, 16 de julho de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por ROBERTO JESUÍNO DA SILVA MORAES e RAILSON DA SILVA OLIVEIRA, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Itaituba/PA, que os pronunciou como incurso no delito do artigo 121, §2º, II e IV do CP contra o ofendido GILIVALDO SILVA e art. 121 c/c art. 14, II do CP em relação ao motociclista Antônio Macedo Vale.

Nas
razões
da defesa de Railson Oliveira, id. 26489773, requereu a nulidade da decisão de pronúncia face a ausência de materialidade, a impronuncia quanto a tentativa de homicídio em relação a suposta vítima Antônio e subsidiariamente a desclassificação para homicídio simples em relação a vítima Gilivaldo Pereira da Silva.

Nas
razões
da defesa de Roberto Jesuíno, id. 26489795, requereu a nulidade da decisão de pronúncia face a ausência de materialidade e de exames indispensáveis, impondo-se a impronuncia dos réus por ausência de justa causa da ação penal.

Em
contrarrazões
, Num. 26489797, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em
manifestação
, Num. 27099018, o Ministério Público em 2º grau, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Conheço dos recursos, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

Conforme relatado, a questão preliminar suscitada por ambos os recorrentes se cinge em verificar se a ausência de juntada de exame de corpo de delito culmina na nulidade da decisão de pronúncia, cuja matéria já se encontra maciçamente pacificada no âmbito da jurisprudência pátria
[1]
.

Se a materialidade delitiva restar demonstrada por outros meios de prova, a ausência do exame de corpo de delito direto não se revela motivo hábil para macular o feito de nulidade insanável, mesmo porque o próprio art. 167 do CPP
[2]
trouxe a possibilidade de se comprovar a ocorrência do crime por outros meios de prova.

No caso em comento, além do depoimento das testemunhas e das confissões dos réus (Roberto Jesuíno Id. 26489710/11 e Railson da Silva Id. 26489712), foi juntado aos autos a requisição de remoção de cadáver (ID. 26489686, pág. 4); o documento de
identidade da vítima Gilivaldo Pereira da Silva
juntado ao ID 26489686, pág. 5; bem como do
Ofício n.º 186/2016-CPC RC IML/NAI oriundo da Perícia Científica
e juntado ao ID
26489698-Pág. 7
, no qual a servidora Halen Ohana da Rocha Xavier esclarece que o
laudo cadavérico tombado sob o n.º 466/2016.000263-5 estava em elaboração, nada obstando que sua juntada ocorra como providencia preliminar ao julgamento perante o Conselho de Sentença.

Por fim, no id. Num. 26489699 - Pág. 13 foi juntado pelo Direito Administrativo do Hospital Municipal de Itaituba os arquivos relacionados ao atendimento médico da
vítima “Antônio Macedo Vale”,
realizado na data de 06/06/2016, após ter sido alvejada pelos tiros desferidos pelo réu Railson da Silva Oliveira, de onde se depreende as lesões sofridas pelo ofendido. Tudo isso está corroborado pelos vídeos do momento da ação criminosa juntado nos ids. 26489766/65, através do qual se verifica que a vítima Gilivaldo Pereira da Silva foi alvejada pelos tiros e ficou desfalecida no chão, razão pela qual rejeito a preliminar de nulidade, considerando comprovada as materialidades dos crimes imputados aos réus.

Nos méritos dos recursos, ressalto, inicialmente que o procedimento penal para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida possui a peculiaridade de dividir-se em duas fases distintas, a primeira, o
judicium acccusationis
, que se inicia com a denúncia e se encerra com a pronúncia, e cuida da reunião de elementos de convicção que, se presentes, levam o processo para a segunda fase, o
judicium causae
, oportunidade em que a acusação é formalizada e o acusado submetido a sessão plenária onde é julgado pelo Tribunal do Júri, o conselho de sentença composto por juízes leigos.

In casu
, no encerramento do
judicium acccusationis
o Juízo
a quo
entendeu presentes os elementos de convicção para levar o acusado ao julgamento perante o tribunal do júri. Ao fazê-lo, valeu-se dos elementos de prova colhidos no procedimento, amparado no livre convencimento motivado, com aplicação do
in dubio pro societate
[3]
.

Acaso acolhida a pretensão dos recorrentes para o reconhecimento das teses de impronúncia ou absolvição, estar-se-ia suprimindo a competência do tribunal do júri (prevista no artigo 5º, inciso XXXVIII da CF) para o julgamento da causa, uma vez que os acusados ainda não foram submetidos a sessão plenária perante o conselho de sentença.

Subsidiariamente, o recorrente RAILSON DA SILVA OLIVEIRA alega ausência de representação da vítima sobrevivente (Antônio Macedo Vale), sustentando que eventual lesão corporal culposa dependeria de manifestação de vontade, nos termos do art. 88 da Lei n. 9.099/95. Todavia, a denúncia não imputa lesão culposa, mas tentativa de homicídio, crime que se processa mediante ação penal pública incondicionada, nos termos do art. 100, §1º, do CP. A ausência de representação, pois, não conduz à nulidade apontada.

Impugna, ainda, a presença das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Quanto ao motivo fútil, embora o recorrente afirme ter sido agredido anteriormente, tal alegação não se revela juridicamente relevante para afastar, de plano, o caráter fútil da motivação. O julgamento acerca da real natureza do motivo do crime compete ao Tribunal do Júri, não sendo cabível o decote nesta fase processual, salvo se manifestamente improcedente, o que não se evidencia.

Quanto ao recurso que dificultou a defesa da vítima, as provas colhidas, especialmente os interrogatórios (IDs 26489710/11 e 26489712) e os vídeos do crime (IDs 26489765/66), apontam para execução inesperada e sem chance de reação da vítima, elementos que justificam a submissão da qualificadora ao crivo do Conselho de Sentença.

Por fim, sustenta o recorrente a inconstitucionalidade do princípio do
in dubio pro societate
. Contudo, tal entendimento já foi refutado pela jurisprudência consolidada do STF e STJ, que reconhecem sua compatibilidade com o modelo acusatório, limitado à fase de pronúncia, a qual se consuma como juízo de admissibilidade da acusação e preserva a soberania do Júri, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da CF.

ROBERTO JESUÍNO DA SILVA MORAES, por sua vez, repisa a tese de ausência de materialidade e de prova judicializada da autoria, argumentos já enfrentados e afastados. O conjunto probatório — confissões, depoimentos testemunhais, boletim de ocorrência, requisição de remoção de cadáver (ID 26489686, pág. 4), documento de identidade da vítima (ID 26489686, pág. 5), ofício do IML (ID 26489698, pág. 7) e vídeos do crime (IDs 26489765/66) — mostra-se suficiente para justificar a pronúncia, consoante art. 413 do CPP.

A alegação de que o corréu não sabia do intento homicida tampouco encontra respaldo nas provas, sendo questão que deverá ser submetida à valoração do Conselho de Sentença, especialmente à luz da teoria do domínio do fato e da participação.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos RECURSOS EM SENTIDO ESTRITOS, sendo mantida a sentença de pronúncia, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), 16 de julho de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR

Desembargador – Relator

[1]

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS ELEMENTOS. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, no qual o agravante alega omissão na análise de questões relevantes, como a ausência de exame pericial para comprovar a materialidade do crime e o afastamento da qualificadora do motivo fútil. 2. O Tribunal de origem, ao apreciar o recurso em sentido estrito, considerou suficientes os depoimentos testemunhais e o interrogatório do réu para comprovar a materialidade delitiva, mesmo sem o exame de corpo de delito. 3. O Tribunal de origem também concluiu pela inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no julgado, afirmando que as questões levantadas foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado. II. Questão em discussão.
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de exame de corpo de delito compromete a comprovação da materialidade delitiva e se a qualificadora do motivo fútil deve ser afastada
. III. Razões de decidir. 5. O Tribunal de origem manifestou-se sobre a suficiência dos elementos probatórios, como depoimentos e interrogatório, para comprovar a materialidade do crime, não havendo omissão que enseje nulidade do julgado.
6. A jurisprudência do STJ permite a comprovação da materialidade por outros meios de prova, quando o exame de corpo de delito não é possível, conforme precedentes citados
. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal a quo seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, a teor da Súmula n. 7, STJ 7. A qualificadora do motivo fútil não deve ser excluída na fase de pronúncia, salvo se manifestamente improcedente - hipótese não verificada nos autos -, cabendo ao Tribunal do Júri a sua valoração definitiva. IV. Dispositivo e tese. 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento:
"1. A comprovação da materialidade delitiva pode ser feita por outros meios de prova quando o exame de corpo de delito não é possível.
2. A qualificadora do motivo fútil deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri, salvo se manifestamente improcedente". Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158, caput; 167; 619. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1881551, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.09.2022; STJ, AgRg no REsp 2039458, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 14.08.2023. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.848.315/AL, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)

[2]

Art. 167. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.

[3]

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEMONSTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TRIBUNAL DO JÚRI. IN DUBIO PRO SOCIETATE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. III — Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a questão referente aos limites da coisa julgada não tem repercussão geral, uma vez que o debate sobre essa matéria situa-se em âmbito infraconstitucional. IV — O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. V — Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. VI — É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais. A afronta à Constituição Federal, se ocorrente, seria apenas indireta. VII — Agravo regimental improvido. (STF, ARE 1500584 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 30-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 02-10-2024

PUBLIC 03-10-2024)

Belém, 15/07/2025